Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR E TRANSAÇÃO PENAL POR DESACATO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE VISITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de visita formulado pela filha do apenado, em razão de sanção disciplinar aplicada pela Direção Prisional, com fundamento na Portaria no 200/2022 da SEAPE, diante da prática de infração nas dependências do estabelecimento prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a suspensão do direito de visita à filha do apenado, em razão de suposto crime cometido durante tentativa de ingresso no presídio, e se tal medida viola direitos fundamentais, especialmente o direito à convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A visitação no sistema penitenciário é direito previsto na Lei de Execução Penal, mas não absoluto, podendo ser restringido por normas infralegais que visem à segurança e à disciplina interna.
4. A Portaria no 200/2022 da SEAPE, ainda que norma infralegal, tem validade reconhecida ao disciplinar condutas de visitantes e prever a suspensão da visitação em caso de prática de crime nas dependências prisionais, até decisão absolutória ou cumprimento da pena.
5. A visitante, filha do apenado, envolveu-se em ocorrência tipificada como desacato (art. 331 do Código Penal), tendo celebrado transação penal homologada judicialmente, com imposição de prestação pecuniária.
6. A suspensão da visita até o integral cumprimento da pena alternativa imposta está expressamente prevista na regulamentação penitenciária e visa assegurar a autoridade da administração prisional e o ambiente institucional seguro.
7. A decisão agravada encontra respaldo legal e normativo, sendo legítima a suspensão da visita até o cumprimento integral da pena alternativa imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É legítima a suspensão do direito de visita a preso quando o visitante incorre em infração disciplinar ou prática de crime nas dependências prisionais, perdurando a restrição até o cumprimento integral da sanção imposta.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 41, §1o da Lei de Execução Penal; Art. 331 do Código Penal; Portaria no 200/2022 da SEAPE, arts. 56 e 57, §4o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1718677, 0716994-90.2023.8.07.0000, 1a Turma Criminal, DJe 30/06/2023.